Tribunal: TJDFT
Processo: 0718835-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PACIENTE RENAL CRÔNICA EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao apelo do Distrito Federal e julgou prejudicado o apelo da parte autora interpostos contra sentença proferida em sede de ação indenizatória por danos morais. 1.1. A embargante alega haver contradição e omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual contradição entre o reconhecimento da omissão e a conclusão pela inexistência de nexo causal; (ii) verificar se há omissão quanto à aplicação da teoria da perda de uma chance.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão consignou expressamente estar demonstrado nos autos o quadro clínico grave da paciente, a qual apresentava múltiplas comorbidades e diagnóstico de Covid-19, tendo sido internada durante o colapso do sistema de saúde ocorrido no Distrito Federal, em março de 2021. A morte decorreu de complicações respiratórias graves associadas à Covid-19, em paciente portadora de comorbidades relevantes. 3.2. O aresto foi categórico ao afirmar inexistir negligência no atendimento prestado, porquanto a ausência de leito de UTI com suporte dialítico decorreu da indisponibilidade de vagas. A perícia técnica afastou a certeza quanto à possibilidade de a realização da hemodiálise ter alterado o desfecho fatal. 3.3. Dessa forma, inexistente a prova do nexo de causalidade entre conduta estatal e o óbito da paciente, afasta-se o dever de indenizar. Precedente Turmário: “A ausência de demonstração de nexo causal entre o óbito de paciente e a suposta demora na transferência para leito de UTI impede a responsabilização civil do ente público.” (TJDFT, 0703029-88.2023.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 21/03/2025).
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: (TJDFT, 0703029-88.2023.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 21/03/2025).